Tribunal: TJBA
Processo: 8043632-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043632-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PETROS). IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA.
DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto, no qual o agravante postula a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

2. As alegações da agravante acerca de descontos de contribuições previdenciárias e índices de correção monetária dizem respeito a matérias já decididas na fase de conhecimento e alcançadas pela coisa julgada, ou a simples divergências de cálculo, sanáveis por atualização aritmética, sem justificar a paralisação da execução.

3. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, não se reconhece risco concreto de dano irreversível, sendo possível a restituição de valores pagos indevidamente em caso de eventual reforma futura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°

8043632-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e agravado,
PAULO ROBERTO GALVÃO DE FRANÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
,
conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça